Tribunal: TJSP
Processo: 2214963-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – Pretensão de condenação do agravado ao pagamento de multa com fundamento no artigo 774 do CPC, bem como de elevação do percentual incidente sobre sua arrecadação mensal – Elevação do percentual que não foi requerida no primeiro grau – Impossibilidade de análise deste Tribunal, sob pena de supressão de instância – Multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – Pretensão de condenação do agravado ao pagamento de multa com fundamento no artigo 774 do CPC, bem como de elevação do percentual incidente sobre sua arrecadação mensal – Elevação do percentual que não foi requerida no primeiro grau – Impossibilidade de análise deste Tribunal, sob pena de supressão de instância – Multa descabida – Depósitos de 5% da arrecadação mensal do condomínio agravado, determinados para a satisfação da dívida executada, que estão sendo realizados – Documentos apresentados que não demonstram que os depósitos estejam sendo feitos em valor inferior ao determinado – Decisão mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214963-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante DE VIVO
ADVOCACIA, Interessados ARCOENGE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTOS DE AR
COMPRIMIDO LTDA e DIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PAUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214963-34.2019.8.26.0000 -Voto no 6326 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2214963-34.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: DE VIVO ADVOCACIA
INTERESSADOS: ARCOENGE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTOS DE AR
COMPRIMIDO LTDA E DIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PAUL
INTERESSADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA: BARUERI
JUIZ DE 1o GRAU: ANELISE SOARES
VOTO No 6326

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Honorários sucumbenciais – Pretensão de condenação do agravado
ao pagamento de multa com fundamento no artigo 774 do CPC,
bem como de elevação do percentual incidente sobre sua
arrecadação mensal – Elevação do percentual que não foi
requerida no primeiro grau – Impossibilidade de análise deste
Tribunal, sob pena de supressão de instância – Multa descabida –
Depósitos de 5% da arrecadação mensal do condomínio agravado,
determinados para a satisfação da dívida executada, que estão
sendo realizados – Documentos apresentados que não demonstram
que os depósitos estejam sendo feitos em valor inferior ao
determinado – Decisão mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por De Vivo Advocacia contra decisão copiada às fls.15 que, nos
autos dos embargos à execução opostos por Condomínio Edifício Saint
Paul, em fase de cumprimento de sentença quanto à sucumbência, não
acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão
que indeferiu os pedidos de condenação do agravado/executado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214963-34.2019.8.26.0000 -Voto no 6326 3/6
pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e de intimação
deste para complementar o valor do depósito judicial, porquanto realizado em
valor inferior a 5% da sua arrecadação mensal.
Alega
a
agravante/exequente
que
o
agravado/executado está descumprindo, sistematicamente, a decisão judicial
que determinou o depósito mensal da quantia equivalente a 5% da sua
arrecadação mensal, pelo que a fixação de multa com fundamento no artigo
774 do CPC é de rigor. Assevera, ainda, que o valor da constrição deve ser
majorado para 30%, porquanto há prova de que o agravado aufere receita
suficiente para tanto e está depositando quantia muito inferior aos 5% já
determinados.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão do efeito ativo requerido (fls.274).
Contra a decisão que negou a tutela recursal, o
agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados (fls.308/310).
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.277/289.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença dos honorários
sucumbenciais decorrentes da extinção, por inadequação da via eleita, dos
embargos à execução opostos pelo agravado em relação à empresa Arcoenge
Ltda.
Após o bloqueio online de parte do valor da dívida
ora executada, determinou-se em maio de 2017 o depósito judicial, pelo
agravado/executado de 5% do valor da sua arrecadação mensal até que a
dívida seja integralmente satisfeita (fls.98).
Posteriormente,
em
setembro
de
2018,
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214963-34.2019.8.26.0000 -Voto no 6326 4/6
agravante/exequente noticiou a ausência de comprovação de pagamento de
alguns meses de 2017 e outros de 2018, bem como requereu fosse o
agravado/executado intimado a demonstrar o valor real de sua arrecadação
mensal, o que foi deferido pelo magistrado a quo (fls.153).
Sobreveio manifestação do agravado/executado
apresentando cópias dos depósitos realizados tempestivamente (fls.155/165),
sem, contudo, colacionar documentos que comprovassem sua arrecadação
mensal, pelo que nova oportunidade para tanto foi concedida pelo juízo
monocrático (fls.172).
O
agravado/executado
novamente
deixou
de
apresentar os documentos solicitados, mas se manifestou consignando
equívocos no cálculo elaborado pelo agravante/exequente que, por sua vez,
pleiteou a condenação do agravado ao pagamento da multa prevista no artigo
774 do CPC.
O magistrado a quo acolheu as alegações do
agravado/executado, determinando ao agravante a apresentação de nova
planilha de cálculo e reiterando a necessidade de exibição, pelo agravado, dos
documentos necessários para comprovação da sua arrecadação mensal, sob
pena de aplicação da multa requerida pelo agravante (fls.220).
O agravado, então, apresentou os documentos
contábeis comprobatórios da arrecadação mensal (fls.227/245), sobrevindo a
petição do agravante que deu ensejo à decisão recorrida, na qual pugnou,
novamente, pela condenação daquele ao pagamento de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, bem como para que fosse determinada a
complementação do depósito judicial, porquanto realizado em valor inferior a
5% da arrecadação mensal.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214963-34.2019.8.26.0000 -Voto no 6326 5/6
Não deve ser conhecido o pedido de elevação do
percentual incidente sobre a arrecadação mensal do agravado porque esse
pedido não foi feito ao juiz a quo, pelo que a análise por este Tribunal
implicaria em supressão de instância.
No mais, como já se pontuou na decisão que negou
o efeito ativo ao presente recurso, o agravado/executado, diversamente do
alegado pelo agravante, cumpriu a determinação judicial de depositar,
mensalmente, a quantia equivalente a 5% da sua arrecadação mensal.
Não se olvida que alguns comprovantes do depósito
somente foram colacionados aos autos após irresignação do agravante,
porém, deles não se verifica tenha havido atraso no cumprimento da
obrigação, apenas não haviam sido exibidos.
Desse modo, a multa pretendida pelo agravante
revela-se descabida, ao menos nesse momento.
Isso porque, sem olvidar da recalcitrância do
agravado em apresentar os documentos comprobatórios da sua arrecadação
mensal, fato é que a obrigação principal que lhe foi imposta deposito de 5%
da arrecadação -, estava sendo regularmente cumprida.
Quanto à quantia depositada mensalmente, apesar de
o agravante reputá-la incorreta, porque inferior ao determinado, não é o que
se extrai dos autos.
De efeito, ao agravado foi determinado o depósito
de 5% da sua arrecadação mensal, aqui entendida como o valor auferido pelas
cotas condominiais mensais e nada mais.
O agravante assevera que em setembro de 2019 o
depósito deveria corresponder a R$ 7.416,97, sendo certo que chegou a essa
quantia porque considerou, como base de cálculo da incidência dos 5%, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214963-34.2019.8.26.0000 -Voto no 6326 6/6
valor relativo aos créditos apurados no mês de abril de 2019 (R$ 148.399,41),
conforme “resumo financeiro contábil” apresentado pelo agravado (fls.240).
Porém, do cotejo do documento acima referido com
os demais trazidos aos autos pelo agravado tem-se que os créditos nele
relacionados não dizem respeito, apenas, a arrecadação mensal, porque
incluem valores relativos à rendimento de poupança, por exemplo, entre
outros.
Outrossim, o agravado exibiu a lista de todos os
condôminos acompanhada dos valores relativos às cotas condominiais
mensais respectivas, da qual extrai-se que o valor máximo que auferiria no
mês de abril de 2019, caso todas as unidades pagassem as cotas respectivas,
seria de R$ 123.489,15 (fls.291), inferior ao valor utilizado pelo agravante
como base de cálculo R$ 148.399,41 -, do que se conclui que, reprise-se, no
item “créditos” do resumo contábil constam, de fato, não só os valores
relacionados às cotas mensais.
Destarte, a manutenção da decisão agravada é
medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE em parte do
recurso ao qual, na parte conhecida, SE NEGA PROVIMENTO.

SERGIO ALFIERI

Relator